Tribunal: TJMT
Processo: 0010839-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010839-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO - CPF: 537.659.581-15 (APELANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MONT BLANC (APELADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA - CPF: 032.870.621-31 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO (APELANTE), TATIANA DE BARROS AREIA LEAO MONTEIRO - CPF: 537.659.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AREIA LEAO MONTEIRO GARCIA - CPF: 032.870.621-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – SENTENÇA UNA – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM O MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DOS PROCESSOS E DAS APELAÇÕES –ACESSÓRIO QUE SEGUE O PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ação cautelar é acessória, pressupondo a existência de uma ação principal, cujo resultado útil visa resguardar. Uma vez resolvida a lide principal e extinto o respectivo feito, cessa a eficácia e utilidade da medida cautelar. 2. É cabível, pelo mesmo ato sentencial, o julgamento em
simultaneus processos
da lide cautelar e principal, pois, ao fazê-lo, o juiz esgota, exaure e decide todas as questões atinentes às duas ações, já que a questão acessória deve seguir a sorte da principal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMAR CAVALCANTE GARCIA FILHO, representado por sua inventariante TATIANA DE BARROS AREIA LEÃO MONTEIRO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar Inominada
” (Proc. no 0010839-27.2013.8.11.0041 – Código 804371),
ajuizada por
Ademar Cavalcante Garcia Filho, sucedido processualmente pelo Espólio/apelante,
contra o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT BLANC
, julgou o pedido parcialmente procedente, “
a fim de retificar a liminar deferida e ajustá-la ao decidido nos autos principais
”, ou seja, confirmou a determinação direcionada ao Condomínio/réu para que “
suspendesse o pagamento do crédito
(...)
relativo ao apartamento 700
” e, então, depositasse o respectivo valor em Juízo, limitando, agora, a ordem de depósito à quantia que restou definida no julgamento da lide principal
(cf. Id. no 98661967).

O apelante circunstancia que a demanda foi proposta visando o “
recebimento de valores pagos pelo Banco Bradesco ao Condomínio relativo à unidade 700,
(a título de repasse)
da indenização pelos danos morais causados pela entrega do imóvel em desacordo com a planta original
”, tendo em vista que o

“
Condomínio, ao levantar o valor da indenização, repassou indevidamente ao atual proprietário da unidade 700 do Edifício Mont Blanc, e não ao apelante, que é o adquirente primitivo e quem efetivamente sofreu a ofensa moral por ter recebido o imóvel com os vícios
”.

Diz que “
Ademar Cavalcante Garcia Filho adquiriu referido imóvel em 03/01/1992, onde residiu até a data do seu óbito (30/04/2003)
”, ressalvando que, “
em que pese a arrematação do imóvel ter ocorrido em 1997,
(Ademar)
manteve a posse até o seu falecimento, sendo, inclusive, demandado pelo Banco Proprietário em ação de Imissão de Posse proposta no ano de 2002, onde consta certificada a imissão de posse somente em 18/03/2005
”, e enfatiza que, “
quando da propositura da ação (ano 1994), o Condomínio litigava em nome do Sr. Ademar
”.

Sustenta, nessa perspectiva, que faz jus ao repasse do valor integral devido à unidade 700, pois ‘
o sujeito passivo do dano moral, ou seja, aquele que sofreu o dano moral, entre outros, foi o Sr. Ademar, pois foi ele que, ao adquirir o imóvel diretamente da construtora, foi enganado, acreditando que o bem seria de alto padrão, quando, na realidade, a construção possuía inúmeros defeitos
”, sendo que,

“
com base nesse dano sofrido pelo Sr. Ademar e demais proprietários, é que o Condomínio postulou pela indenização por danos morais
”.

Alega que, mesmo reconhecendo que “
o dano moral foi causado aos adquirentes originários pela violação ao direito da personalidade em razão do imóvel adquirido ter sido entregue em desacordo com o projeto original,
(...)
o Magistrado de origem atrelou a ofensa moral ao tempo de permanência do
(autor Ademar)
no imóvel, em total contradição
” com a premissa antes estabelecida”, afinal, “
se o direito à indenização é personalíssimo, e foi causado àquele que adquiriu o imóvel na planta, pouco importa o tempo de permanência dele no imóvel, uma vez que mesmo que tivesse vendido logo após sua aquisição, ainda assim teria sido enganado e sua honra sido violada pelo simples fato de tê-lo adquirido
”; além disso, argumenta que “
o fato de ter perdido a propriedade do imóvel (direito real) para o agente financiador não significa que o apelante, titular do direito imaterial, tenha cedido o direito personalíssimo de ser indenizado pelo dano por ele (adquirente originário) sofrido
”.

Critica, em todo caso, “
período considerado pelo Magistrado de Origem como indenizável (aquisição originária até a data da assembleia condominial)
(...)
, haja vista que a data de assembleia foi apenas o momento em que o valor levantado pelo Condomínio foi distribuído
”, sustentando que
,
“
ao menos,
(deve ser fixado),
como marco final, a data da sentença condenatória (18/03/2003) ou
(...)
a data do acórdão que reduziu o valor da indenização (13/04/2005)
”, e, ainda, o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, a teor do art. 85, §2o, do CPC
,
“
os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, vez que esta última hipótese somente é aplicável caso não seja possível mensurar o valor da condenação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja determinada a manutenção do “
bloqueio do valor total, bem como autorizar o levantamento pelo apelante do valor total da indenização devida à unidade 700 do Condomínio Edifício Mont Blanc, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários
” (cf. Id. no 98661976).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 98661980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, a ação cautelar é acessória, pressupondo a existência de uma ação principal, cujo resultado útil visa resguardar. Uma vez resolvida a lide principal e extinto o respectivo feito, cessa a eficácia e utilidade da medida cautelar.

No caso, acertadamente,
ao julgar o mérito da lide principal,
o MM. Juiz
também julgou a lide cautelara, ou seja, realizou, pelo mesmo e único ato sentencial, julgamento em
simultaneus processos
,
e, ao fazê-lo, esgotou, exauriu e apreciou integralmente todas as questões atinentes às duas ações; como, aqui, em grau recursal, igualmente está sendo julgado conjuntamente, na mesma sessão de julgamento, o mérito da lide cautelar e da principal, e considerando que o acessório segue a sorte do principal, p
ara evitar desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir a fundamentação exposta no julgamento do conexo RAC no 0019700-02.2013.8.11.0041, porquanto o mérito de ambos os feitos versam sobre a mesma matéria:

“O trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da ação de “
Indenização c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 0001982-56.1994.811.0041 - Código 36300), ajuizada pelo Condomínio Edifício Mont Blanc e outros contra Cimensolo Construtora e Incorporadora Ltda e Banco Bradesco S.A., e cuja interpretação do seu teor e efeitos decisórios são o núcleo gravitacional desta lide, ocorreu nos idos de 2012, e, por isso, e também por não ser esta a via processual adequada, não cabe, aqui, criticar ou revisar o acerto técnico do pronunciamento judicial, que, entre outros pontos, condenou os réus daquela demanda a indenizar o Cond. Ed. Mont Blanc em função dos danos morais sofridos pelos condomínios em decorrência dos vícios construtivos verificados na obra, porém, como o mérito da presente causa, que envolve o Condomínio e um dos condôminos à época dos fatos (Ademar Cavalcante Garcia Filho), depende e demanda a definição de qual é o alcance/efeitos do comando decisório contido naquela decisão, é inevitável

e imprescindível tecer considerações acerca da matéria lá decidida, a fim de se alcançar a interpretação que melhor se adequa às particulares do caso e, mais importante, aos conceitos jurídicos pertinentes à temática.

O objeto desta lide consiste precisamente em definir a quem pertence a importância paga a título de indenização por danos morais em razão da sentença/acordão condenatório proferido nos autos da ação acima mencionada, se ao Condomínio Edifício Mont Blanc, de modo a prevalecer o deliberado em assembleia condominial quanto à destinação do numerário, ou se ao condômino, proprietário da unidade à época da detecção dos defeitos construtivos, hipótese em que a pretensão autoral merece ser plenamente acolhida, e tal definição passa, essencialmente, em saber a qualidade em que o Condomínio Edifício Mont Blanc atuou naquele processo no que concerne à pretensão indenizatória a título de dano moral, pois, caso se considere que o Condomínio postulou, em nome próprio, direito alheio, isto é, de cada condômino, representando-os processualmente na lide (legitimidade extraordinária), é evidente que o pagamento indenizatório deve ser direcionado ao autor/apelante, verdadeiro titular do direito violado, mas, se o entendimento for o de que, naquela demanda, admitiu-se o Condomínio possui identidade autônoma à dos titulares das unidades e que, ainda que se valendo da situação que atingiu individualmente cada proprietário, pleiteou a indenização por dano moral como direito próprio, então, não cabe discutir o que foi deliberado na assembleia de condôminos, já que o pagamento recebido pertenceria ao próprio condomínio, ou seja, à massa patrimonial que o compõem.

Encontrar a interpretação mais justa e adequada à espécie, porém, não é tarefa fácil, na medida em que, de um lado, em razão da ausência de previsão legal e da natureza personalíssima do dano moral, o Condomínio não tem legitimidade para postular, em nome dos condôminos, indenização por danos extrapatrimoniais por eles sofridos em razão do desgaste emocional e psicológico que os prolongados defeitos e vícios de construção do prédio em que residem lhes causaram, e, por outro lado, uma vez que se trata de ente despersonalizado, de mera massa patrimonial, carente de personalidade jurídica de direito material, o Condomínio simplesmente não pode sofrer dano moral e, por consequência, não tem legitimidade para pedir, em nome próprio, como direito próprio, indenização nesse sentido.

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa dada pelo STJ, que já fixou o entendimento de que “
o condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos
”, já que “
o diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido
” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.177.862/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2011, DJe de 1/8/2011), como também o de que, “
caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva
”, de modo que não pode sofrer dano moral, afinal, “
os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp no 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Não obstante, como um dos efeitos da coisa julgada é sarar (quase) todas as feridas e vícios processuais existentes no processo, para achar a resposta à indagação que pauta a presente análise decisória, devemos retornar aos autos da ação indenizatória para verificar qual das hipóteses citadas é a mais condizente com a decisão lá proferida.

Leitura da peça inicial daquele feito mostra que a pretensão indenizatória por dano moral fundou-se, exclusivamente, no alegado dano/abalo psicológico “
oriundo do engano a que
(os proprietários)
foram levados, e, ainda, do inadimplemento do contrato, pois os condôminos-autores acreditaram que estavam adquirindo um bem de alto padrão e, no final, descobriram que aquele imóvel não era o mesmo que eles haviam comprado
”, sendo, inclusive, frisado que, “
embora se trate de algo subjetivo, é perfeitamente possível visualizar, no presente caso, o quanto os adquirentes do Edifício Mont Blanc foram atingidos pela situação criada pelos requeridos
” (cf. Id. no 3867050 - pág. 4 e 5).

No julgamento do RAC no 27997/2004, ao confirmar o acerto da condenação sentencial a título de danos morais, este eg. Tribunal de Justiça assim motivou a sua conclusão:

“Quanto à condenação por danos morais, merece reforma parcial.

A decisão firma-se em alguns pontos que a seguir se transcreve:

‘
Quanto à indenização pelos defeitos que não podem ser corrigidos, esta deve ser concedida a título de danos morais - única forma de amenizar uma situação de caráter irreversível. (509).

(...)

Além desses tormentos,
os condôminos terão de aceitar a ideia de terem adquirido e pago o preço por um imóvel de ‘alto padrão’
, o qual, em razão de defeitos que não poderão ser reparados, deve ser reclassificado para um padrão mais baixo,
conforme apontou o laudo pericial: ... ‘os defeitos que não puderem ser consertados (remanejamento dos pilares; das vagas na garagem em relação às cabines de transformação e às bombas de recalque; a exclusão da cascata da piscina; as paredes fora de esquadro e os tetos abaulados), diminuem o padrão da obra, que foi denominado de ‘alto’ para efeito de preço de venda dos apartamentos (fls. 211 da Cautelar de Produção Antecipada de Provas). Concluindo, a Sra. Perita afirmou que o imóvel não condiz com o padrão alto propalado pelo folheto’. (folha 510)

Sustenta o apelante que não houve violação a direitos da personalidade dos autores (à vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada) e que a condenação implica em evidente enriquecimento ilícito.

Os argumentos não procedem. Isto porque a indenização por danos morais está assegurada pelo nosso direito positivo, uma vez que a Constituição Federal prevê a reparação de ordem material em seu artigo 5o, V e X, sendo tal proteção substancializada em legislações específicas, como o CDC.

Por certo, a indenização não é devida incondicionalmente, devendo ser examinado o caso concreto, a fim de que a decisão proferida não seja instrumental de injustiça
. Contudo,
não há que se negar os sentimentos desagradáveis vivenciados pelos autores
diante dos graves e preocupantes defeitos apontados pelo Perito Judicial.

De ver que os vícios registrados extrapolam a natureza meramente decorativa, nas áreas de deleite do condomínio, sendo definidos no Laudo Pericial como de grave risco à vida dos autores e de seus familiares, conforme transcreve-se a seguir: (...).

Assim, partindo-se do princípio que ‘dano moral’ configura-se como uma lesão aos sentimentos que determinam dor, sofrimento, angústia, inquietação, medo, tristeza, insegurança, etc. ultrapassando para outras áreas da personalidade, de forma desfavorável,
conclui-se que no caso em pauta está caracterizada a ofensa no aspecto ‘psíquico’.

Há consenso na doutrina e jurisprudência, de que o dano psíquico deve ser tratado como uma espécie de dano moral. Nesse sentido, destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por todo o exposto, DÁ-SE provimento PARCIAL ao recurso tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
por unidade condominial
, mantendo os demais termos da respeitável decisão” (cf. Id. no 3867072 - pág. 4/6 –
destaquei
e
grifei
)

Como se vê, diante da causa de pedir que estribou o pedido indenizatório, e, mais importante, do teor dos fundamentos decisórios adotados à condenação, parece-me inequívoco que, embora tecnicamente não pudesse fazê-lo, o Condomínio Edifício Mont Blanc pleiteou, em nome dos condôminos, ou, mais exatamente, de cada proprietário das frações ideais entregues com defeitos, entre eles, Ademar Cavalcante Garcia Filho, proprietário e possuidor do imóvel naquele momento, a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do inadimplemento contratual e dos abalos emocionais daí derivados, e, assim sendo, ao obter êxito na pretensão vinculada a direito personalíssimo do condômino, não há dúvida de que o proveito econômico obtido deve ser revertido em favor do titular da relação de direito material, em específico ao caso dos autos, ao Espólio de Ademar Cavalcante Garcia Filho, sendo irrelevante, até porque se trata de disposição de direito pertencente a terceiro, o fato de a assembleia condominial ter deliberado em sentido diverso seja quanto à atuação do Condomínio em Juízo, seja em relação à destinação do dinheiro recebido.”

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente o pedido cautelar, a fim de ratificar
in totum
a medida de liminar proferida nos autos, consistente na determinação para que o Condomínio/réu/apelado depositasse em Juízo o valor integral do crédito objeto da lide.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023